Tribunal: CARF
Processo: 10880.727649/2015-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do contribuinte.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INEXIGÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE QUANDO HOUVER ELEMENTOS SUFICIENTES À CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SÚMULA CARF No 46.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário.
FATO GERADOR. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. SÚMULA CARF No 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
IRPF. REGRA DECADENCIAL. SÚMULA CARF No 123.
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo 150, § 4o do Código Tributário Nacional.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430 DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, dispensa o fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor, nos termos do § 3o do artigo 57, incluído pela Portaria MF no 329 de 2017, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343 de 2015.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.727649/2015-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.331 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2023
Recorrente
JOSE MENTOR GUILHERME DE MELLO NETTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os
preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário
no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e
decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do
contribuinte.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INEXIGÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO
CONTRIBUINTE QUANDO HOUVER ELEMENTOS SUFICIENTES À
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SÚMULA CARF No 46.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
FATO
GERADOR.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. SÚMULA CARF No 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
IRPF. REGRA DECADENCIAL. SÚMULA CARF No 123.
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no
artigo 150, § 4o do Código Tributário Nacional.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430 DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular,
regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados
nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF No 26.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.727649/2015-51
Fl. 1200
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.331 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.727649/2015-51

A presunção estabelecida no artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, dispensa o
fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor, nos termos do § 3o do artigo 57, incluído pela Portaria MF no
329 de 2017, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343 de 2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 1.173/1.195) interposto contra decisão da 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG) de fls.
1.141/1.167, que julgou a impugnação procedente em parte, mantendo em parte o crédito
tributário formalizado no auto de infração – imposto de renda pessoa física, lavrado em
18/12/2015 (fls. 02/11), acompanhado do Termo de Verificação Fiscal (fls. 12/23) e
demonstrativos de créditos (fls. 24/26), decorrente do procedimento de verificação do
cumprimento de obrigações tributárias em relação ao exercício de 2011, ano-calendário de 2010.
Fl. 1201
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.331 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.727649/2015-51

Do Lançamento
O crédito tributário objeto dos presentes autos, no montante de R$ 661.880,36, já
incluídos juros de mora (calculados até 12/2015) e multa proporcional (passível de redução),
refere-se à infração de DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA -
OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM
ORIGEM NÃO COMPROVADA, no montante de R$ 1.086.853,77 (fls. 02/11).
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 23/12/2015 (AR de fls. 27/28) e
apresentou impugnação em 28/01/2016 (fls. 916/934), acompanhada de documentos (fls.
935/1.135), com os argumentos sintetizados nos tópicos a seguir:
1. Fatos
2. Nulidade.
2.1. Ausência de intimação acerca da decisão que não considerou hábeis os documentos
apresentados, bem como da que indeferiu a dilação de prazo.
2.2. Nulidade do auto de infração por falta de descrição e identificação dos rendimentos
omitidos, em afronta ao art. 42 da Lei n. 9.430/96.
2.3. Violação ao princípio da privacidade e ao sigilo bancário.
3. Decadência parcial das exigências fiscais.
4. Da comprovação da origem dos depósitos.
4.1. Transferência de valores entre contas do mesmo titular.
4.2. Transferências automáticas de valores da conta corrente para a poupança, e vice
versa, ambas do mesmo titular — Conta Fácil Bradesco.
4.3. Contribuições de pessoas físicas para a realização de confraternização do gabinete.
4.4. Empréstimos recebidos.
4.5. Troca de cheque por dinheiro.
4.6. Recebimento de saldo remanescente de fundo de reserva de consórcio.
4.7. Reembolso de pagamento de antecipação de honorários advocatícios.
4.8. Depósitos em dinheiro realizados pelo próprio Impugnante em sua conta corrente.
4.9. Devolução de recursos.
4.10. Estorno de Créditos.
5. Conclusões e pedidos.
Por todo o exposto, não há como prevalecer o auto de infração ora impugnado, por ser
integralmente improcedente. Assim, demonstrado o descabimento da inteireza das
alegações fiscais, requer o Impugnante seja integralmente cancelada a autuação de que
se cuida.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 07 de junho de 2016, a 7a Turma da
DRJ em Belo Horizonte (MG), no acórdão no 02-68.835, julgou a impugnação procedente em
parte, excluindo da tributação depósitos cuja origem foi comprovada, mantendo parte do crédito
tributário exigido no auto de infração, no valor de R$ 269.239,49, a ser acrescido de multa de
ofício e juros de mora (fls. 1.141/1.167), conforme ementa abaixo reproduzida (fls. 1.141/1.142):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Período de apuração: 31/01/2010 a 31/12/2010
Fl. 1202
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.331 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.727649/2015-51

DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO
LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove a origem dos recursos. Para essa finalidade, os
créditos devem ser analisados individualizadamente e a comprovação da origem dos
recursos deve ser feita por meio de documentação hábil e idônea.
FASE PROCEDIMENTAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
o contraditório ou a ampla defesa, pois não há ainda qualquer espécie de pretensão
fiscal sendo exigida pela Fazenda Pública, tampouco litígio entre as partes.
PRELIMINAR.
NULIDADE.
CERCEIO
DE
DIREITO
DE
DEFESA.
IMPROCEDÊNCIA.
As alegações de nulidade são improcedentes quando a autuação se efetivou dentro dos
estritos limites legais e foi facultado ao sujeito passivo o exercício do contraditório e da
ampla defesa.
DECADÊNCIA. DEPÓSITO BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário. Por qualquer das regras contidas no Código
Tributário Nacional, o lançamento foi constituído dentro do prazo decadencial previsto
para a Fazenda Pública.
INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA.
Em sede administrativa, não há respaldo para discussão sobre inconstitucionalidade de
norma.
JURISPRUDÊNCIA NÃO VINCULANTE.
O autuado não juntou nos autos posição que vincule as decisões prolatadas por este
colegiado.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recurso Voluntário
Devidamente intimado da decisão da DRJ em 18/06/2016 (AR de fl. 1.171), o
contribuinte interpôs recurso voluntário em 14/07/2016 (fls. 1.173/1.195), com os mesmos
argumentos da impugnação, sintetizados nos tópicos abaixo:
1. Fatos
2. Das razões para provimento do recurso voluntário.
2.1. Nulidades do trabalho fiscal.
2.1.1. Ausência de intimação a respeito da decisão em não considerar os documentos
apresentados como hábeis para a comprovação dos rendimentos supostamente omitidos.
Possibilidade e constatação de diligência em momento anterior ao lançamento.
Lavratura do auto de infração com dúvida pendente. Afronta aos arts. 26 e 28 da Lei
9.784/99, art. 35 do Decreto 7.574/2011 e art. 142 do CTN. Nulidade da autuação nos
termos do art. 59, II do Decreto 70.235/72.
2.1.2. Nulidade do auto de infração por falta de descrição e identificação dos
rendimentos omitidos, em afronta ao art. 42 da Lei n. 9.430/96.
2.1.3. Violação ao princípio da privacidade e ao sigilo bancário.
2.2. Decadência parcial das exigências fiscais.
2.3. Da comprovação da origem dos depósitos.
Fl. 1203
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.331 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.727649/2015-51

2.3.1. Transferência de valores entre contas do mesmo titular.
2.3.2. Transferências automáticas de valores da conta corrente para a poupança, e vice
versa, ambas do mesmo titular — Conta Fácil Bradesco.
2.3.3. Contribuições para a realização de confraternização do gabinete.
2.3.4. Empréstimos recebidos.
2.3.5. Troca de cheque por dinheiro.
2.3.6. Reembolso de pagamento de antecipação de honorários advocatícios.
2.3.7. Depósitos em dinheiro realizados pelo próprio Recorrente em sua conta corrente.
2.3.8. Devolução de recursos.
3. Conclusões e pedidos.
Por todo o exposto, vê-se que não há como prevalecer o auto de infração por ser
integralmente improcedente. Assim, demonstrado o descabimento da inteireza das
alegações fiscais, requer o Recorrente seja dado integral provimento ao presente
Recurso, cancelando-se integralmente a autuação de que se cuida.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
PRELIMINARES
Em sede de preliminares o Recorrente: (i) aduz a nulidade do auto de infração
pelos seguintes motivos: (i.a) preterição do direito de defesa nos termos do artigo 59, II do
Decreto no 70.235 de 1972; (i.b) falta de descrição e identificação dos rendimentos omitidos, em
afronta ao artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996 e (i.c) violação ao princípio da privacidade e ao
sigilo bancário e (ii) alega a decadência parcial do lançamento em relação aos fatos geradores
ocorridos no período compreendido de janeiro a novembro de 2010.
De salientar-se que no recurso voluntário o contribuinte repisa os mesmos
argumentos da impugnação, não apresentando novas razões de defesa perante a segunda
instância, no que diz respeito às questões preliminares acima referidas. Neste sentido, tendo em
vista a prerrogativa do artigo 57, § 3o do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no 343 de 09 de junho de 2015, por
concordar com os fundamentos da decisão recorrida, utilizo-os como razões de decidir, mediante
a reprodução do seu inteiro teor (fls. 1.150/1.154):
(...)
Nulidade.
Preliminarmente, o contribuinte suscita nulidade do auto de infração, pelos motivos a
seguir reproduzidos.
1.1 - Nulidade da autuação pela ausência de intimação com menção de que parte
da documentação disponibilizada pelo contribuinte não seria hábil a comprovar a
origem dos depósitos e pelo indeferimento injustificado de dilação de prazo para
apresentação de documentos adicionais.
Fl. 1204
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.331 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.727649/2015-51

A ação fiscal iniciou-se com a ciência do Termo de Intimação do Procedimento Fiscal,
fls. 34/35, em 23/7/2015 e o contribuinte foi regularmente intimado, por diversas vezes,
para prestar esclarecimentos e apresentar provas, conforme termos a seguir indicados:
Termo de Continuidade do Procedimento Fiscal, no 2, fls. 385/386, Termo de
Constatação e Intimação Fiscal no 3, fls. 389/390, no 4, fls. 393/395, no 5, fls. 398/400,
no 6, fls. 403/405, no 7, fls. 408/415 e Termo de Intimação no 8, fls. 908/911.
De posse da documentação apresentada e analisada, durante o procedimento fiscal, foi
expedido os Termos de Intimação no 7, fls. 408/415 e no 8, fls. 908/911 (complementar
ao de no 7), com a identificação individualizada dos créditos das contas bancárias que
não foram comprovados, conforme relacionados em planilhas anexas aos referidos
termos. Foi oportunizado ao contribuinte o direito de apresentar provas e se manifestar
sobre os créditos bancários questionados pela fiscalização. Portanto, o contribuinte tinha
total ciência de quais créditos deveriam ter sido comprovados, antes do lançamento do
Auto de Infração.
Quanto à alegação que foram violados os artigos 26 e 28 da Lei no 9.784/99 e art. 35 do
Decreto 7.574/2011, sem razão o impugnante. Os referidos dispositivos tratam da
necessidade de intimação após realizada diligência no curso do processo. Os termos de
intimação ao contribuinte para apresentar documentos/esclarecimentos não são
consideradas diligências e a fiscalização, no curso da ação fiscal, não emite despachos
ou decisões passíveis de ciência ao contribuinte.
O procedimento preparatório do ato de lançamento, nos termos do art. 142 do Código
Tributário Nacional - CTN, é atividade meramente fiscalizatória. Nesta fase, a
autoridade administrativa pode solicitar documentos e esclarecimentos, tendentes à
verificação do cumprimento da legislação tributária por parte do sujeito passivo. Não há
que se falar em contraditório ou ampla defesa, nem em litígio entre o sujeito passivo e a
Fazenda Pública, pois ainda não há pretensão fiscal sendo exigida.
Após tomar ciência do Auto de Infração, em 23/12/2015, o contribuinte pôde exercer
seu direito ao contraditório e ampla defesa, com a apresentação da impugnação, em
22/1/16, conforme instrumento de fls. 916/934, no prazo de 30 dias concedido no art. 15
do Decreto 70.235/72.
Com a impugnação, instaura-se a fase litigiosa do procedimento fiscal, conforme
preceitua o art. 14 do Decreto no 70.235/72: “Art. 14. A impugnação da exigência
instaura a fase litigiosa do procedimento.”
É na fase litigiosa que o contribuinte tem direito de apresentar suas razões de
contestação e provas que possuir, art. 16, III, do Decreto no 70.235/72.
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
Os julgados do Carf suscitados, tratam de ausência de cientificação de resultado de
diligência realizada no processo. Portanto, matéria estranha ao caso em apreço, visto
que, durante o procedimento fiscalizatório, não houve realização de diligência, tão
somente solicitações para apresentação de documentos, nos termos do art. 835, e
parágrafos do Decreto no 3.000/99 – Regulamento do Imposto de Renda:
Art. 835. As declarações de rendimentos estarão sujeitas a revisão das
repartições lançadoras, que exigirão os comprovantes necessários (Decreto-Lei
no 5.844, de 1943, art. 74).
[...]
§ 2o A revisão será feita com elementos de que dispuser a repartição,
esclarecimentos verbais ou escritos solicitados aos contribuintes, ou por outros
meios facultados neste Decreto (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 74, § 1o).
Fl. 1205
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.331 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.727649/2015-51

§ 3o Os pedidos de esclarecimentos deverão ser respondidos, dentro do prazo de
vinte dias, contados da data em que tiverem sido recebidos (Lei no 3.470, de
1958, art. 19).
§ 4o O contribuinte que deixar de atender ao pedido de esclarecimentos ficará
sujeito ao lançamento de ofício de que trata o art. 841 (Decreto-Lei no 5.844, de
1943, art. 74, § 3o, e Lei no 5.172, de 1966, art. 149, inciso III).
Durante o procedimento fiscal o contribuinte foi, por diversas vezes, intimado a prestar
esclarecimentos acerca dos valores creditados em suas contas correntes e sobre
documentação necessárias ao desenvolvimento da ação fiscal. A autoridade fiscal
concedeu várias prorrogações de prazos para atendimento das intimações, inclusive, foi
permitido apresentar documentos não apresentados no prazo estabelecido nos Termos
de Intimação anteriores.
Da leitura do histórico da ação fiscal, item 3 (fls. 13) ao item 26 (fls. 19), pode-se ver
que houve apresentação parcial de documentos, documentos faltantes foram
apresentados fora do prazo e apresentação de documentos equivocados. Desta forma, a
autoridade fiscal lhe concedeu várias prorrogações de prazo para atendimento das
intimações, mesmo que tacitamente. Assim, sem razão a assertiva de que houve
indeferimento injustificado de dilação de prazo para apresentação de documentos
adicionais.
Ademais, como já citado anteriormente, no prazo de impugnação o contribuinte pôde
apresentar as razões e provas que possuía, exercendo assim, seu direito de defesa e do
contraditório.
1.2. Falta de individualização e descrição dos valores considerados rendimentos
omitidos segundo o rito do art. 42 da Lei 9.430/96.
O Anexo I ao Termo no 10 – Verificação Fiscal – Encerramento Parcial, anexado às fls.
24/26, enumera todos os 78 créditos bancários que não houve comprovação da origem.
Foi informado, na planilha, a data, o número do Banco, da Agência, da conta bancária, o
histórico indicado nos extratos bancários, o número do documento e o valor da operação
de crédito a ser comprovada.
Não houve totalização de operações, ou indicação sintética ou genérica, como dito pelo
impugnante. Basta observar o Anexo I, fls. 24/26, para verificar que a descrição dos
créditos estão elencados de forma individualizada.
Os históricos indicados, no referido Anexo I, são aqueles retirados dos extratos
bancários apresentados pelo contribuinte, padronizados pelas instituições financeiras
que o contribuinte mantinha conta. Caso houvesse dúvida na descrição do histórico, fato
que não pode ser imputado à fiscalização, outros elementos constantes da planilha,
como a data, o número do banco, da conta, bem como o valor da operação, seriam
facilitadores da identificação do crédito pelo contribuinte. A fiscalização fez tão-
somente, reproduzir o histórico constante nos documentos apresentados, portanto,
descabida a alegação de que a descrição do histórico foi insuficiente para se identificar
os créditos questionados.
1.3 - Nulidade da autuação por violação ao princípio da privacidade e ao sigilo
bancário.
Quanto à invocação de princípios constitucionais, cumpre ressaltar que o art. 26 – A do
Decreto no 70.235/72 determina que a autoridade administrativa não é competente para
apreciar inconstitucionalidade de norma.
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941/09)
No entanto, não houve quebra do sigilo bancário do contribuinte pelo fato de a
fiscalização coletar dados bancários e usá-los para constituição do crédito tributário ora
Fl. 1206
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.331 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.727649/2015-51

contestado. Ademais, todos os dados bancários foram extraídos dos extratos e fichas
bancárias apresentados pelo contribuinte que foi regularmente intimado a fazê-lo.
Nos termos da Lei Complementar no 105, 10/1/2001, art. 6o, o resultado dos exames
feitos nas contas bancárias do contribuinte podem ser utilizados para a constituição do
crédito tributário, no entanto, devem ser conservados em sigilo.
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros
e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que
se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação
tributária.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal - STF concluiu, em julgamento de processos
que questionavam dispositivos da Lei Complementar – LC no 105/2001, em
fevereiro/2016, que a Receita Federal do Brasil – RFB pode receber dados bancários de
contribuintes fornecidos diretamente pelos bancos, sem prévia autorização judicial.
Prevaleceu o entendimento de que a norma não resulta em quebra de sigilo bancário,
mas sim em transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas
contra o acesso de terceiros. Portanto, as informações bancárias apresentadas pelo
contribuinte ao Fisco, que tem o dever de preservar o sigilo dos dados (art. 198 do
CTN), não viola direitos preservados pela Constituição Federal.
Ante tais considerações, refuto as preliminares de nulidades suscitadas.
Decadência.
2 – Decadência parcial.
2.1 Alega decadência do lançamento após o transcurso do prazo, em relação aos
alegados fatos geradores de janeiro a novembro de 2010.
Nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, a legislação atribui ao sujeito
passivo o dever de apurar e antecipar o pagamento do tributo, sem prévio exame da
autoridade administrativa, com posterior homologação das atividades realizadas pelo
contribuinte, ou, transcorrido o prazo estabelecido na legislação, sem o exame da
autoridade, considera-se homologado o lançamento e extinto o crédito decorrente.
O prazo decadencial para se efetuar o lançamento do tributo é, em regra, aquele previsto
no art. 173, I, do Código Tributário Nacional, segundo o qual o direito de a Fazenda
Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extinguese
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
[...]
O fato gerador do imposto de renda é complexivo ou periódico, pois abrange a
disponibilidade econômica ou jurídica adquirida em determinado período. No caso das
pessoas físicas, esse período termina no último dia do ano civil (31 de dezembro). A
obrigação tributária começa no dia imediatamente seguinte, qual seja 1o de janeiro.
A Portaria do Ministério da Fazenda no 383, de 12/7/10, publicada no DOU em 14/7/10,
atribue às súmulas do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF efeito
vinculante em relação à administração tributária federal.
Entre as súmulas do Carf com efeito vinculante, encontra-se a de no 38 que assim
dispõe:
Fl. 1207
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.331 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.727649/2015-51

O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Se aplicada a regra do art. 173, I do CTN e considerando que a ocorrência do fato
gerador dos depósitos bancários não comprovados realizados nas contas bancárias do
contribuinte, durante todo o ano de 2010, foi em 31/12/2010, o prazo decadencial
começaria a contar no primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia
ter sido efetuado. Sabendo-se que o lançamento somente poderia ser feito no ano de
2011, o primeiro dia do exercício seguinte é 1/1/2012, terminando o prazo para a
constituição do crédito em 31/12/2016.
Na regra do §4o do art. 150 do CTN, o prazo decadencial para constituir o crédito é de
cinco anos a contar do fato gerador.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.
[...]
Assim, considerando que a ocorrência do fato gerador dos depósitos bancários não
comprovados realizados nas contas bancárias do contribuinte, no período de janeiro a
dezembro de 2010, foi em 31/12/2010, o prazo decadencial começaria a contar em
31/12/2010 e se encerraria em 31/12/2015.
Verifica-se que o contribuinte tomou ciência do lançamento em 23/12/2015, via postal,
AR de fls. 27/28, seja pela regra contida no mencionado §4o do art. 150, ou seja pela
regra prevista no inciso I do art. 173, ambos do CTN, não há nenhum período a ser
decotado pela ocorrência da decadência.
Isto posto, rejeito a preliminar de decadência.
Em complemento aos fundamentos acima reproduzidos, acrescente-se que cabia
ao Recorrente a apresentação de elementos solicitados e, em não o fazendo, após decorrido o
lapso temporal, a fiscalização valendo-se dos elementos de que dispunha, efetuou o lançamento,
a teor do disposto no artigo 845 do Decreto no 3.000 de 19991, vigente à época dos fatos.

1 DECRETO No 3.000, DE 26 DE MARÇO DE 1999. Revogado pelo Decreto no 9.580, de 2018. Regulamenta a
tributação, fiscalização, arrecadação e administração do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza.
Art. 845. Far-se-á o lançamento de ofício, inclusive (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 79):
I - arbitrando-se os rendimentos mediante os elementos de que se dispuser, nos casos de falta de declaração;
II - abandonando-se as parcelas que não tiverem sido esclarecidas e fixando os rendimentos tributáveis de acordo
com as informações de que se dispuser, quando os esclarecimentos deixarem de ser prestados, forem recusados ou
não forem satisfatórios;
III - computando-se as importâncias não declaradas, ou arbitrando o rendimento tributável de acordo com os
elementos de que se dispuser, nos casos de declaração inexata.
§ 1o Os esclarecimentos prestados só poderão ser impugnados pelos lançadores com elemento seguro de prova ou
indício veemente de falsidade ou inexatidão (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 79, § 1o).
§ 2o Na hipótese de lançamento de ofício por falta de declaração de rendimentos, a não apresentação dos
esclarecimentos dentro do prazo de que trata o art. 844 acarretará, para as pessoas físicas, a perda do direito de
deduções previstas neste Decreto (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 79, § 2o).
Fl. 1208
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.331 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.727649/2015-51

Nesse sentido a Súmula CARF no 46, abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 46
Aprovada pelo Pleno em 29/11/2010
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Frente ao exposto, por serem incabíveis as alegações de nulidade arguidas, bem
como em relação à decadência do lançamento do período compreendido entre janeiro a
novembro de 2010, não merece reparo o acórdão recorrido nestes pontos.
MÉRITO
No que diz respeito às questões meritórias, o contribuinte insurge-se, alegando
que, dos créditos subsistentes em conta bancária, após a análise da DRJ (66 dos 78 apontados na
autuação), tidos como rendimentos omitidos, possuem comprovação de origem demonstrada por
documentos hábeis e idôneos, devidamente acostados aos autos.
No caso em apreço, o lançamento diz respeito à infração de “omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada”, razão pela
qual, inicialmente, delineia-se oportuno lembrar os dispositivos normativos que tratam da
matéria.
Da Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários com Origem Não
Comprovada
A infração de omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados nas
contas de titularidade do contribuinte, decorreu do fato de, regularmente intimado, não ter
comprovado mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Tal disposição está expressa no artigo 42 da Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 1996:
Depósitos Bancários
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;

§ 3o Na hipótese de procedimento de ofício por falta de declaração de rendimentos, relativa a períodos-base
encerrados até 31 de dezembro de 1996, a pessoa jurídica perderá o direito à opção prevista no art. 516 (Decreto-Lei
no 1.648, de 1978, art. 7o, inciso II).
§ 4o Ocorrendo a inexatidão, quanto ao período de apuração de competência de escrituração de receita, rendimento,
custo ou dedução, ou do reconhecimento do lucro, será observado o disposto no art. 273.
Fl. 1209
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.331 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.727649/2015-51

II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide
Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Incluído pela Medida Provisória no
66, de 2002)
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Incluído pela Medida
Provisória no 66, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002)
Vale lembrar que a Lei no 9.430 de 1996 revogou o § 5o do artigo 6o da Lei no
8.021 de 12 de abril de 1990, abaixo reproduzido, que exigia a prévia demonstração de sinais
exteriores de riqueza pelo agente fiscal para o lançamento de ofício com base na renda
presumida decorrente de depósitos ou aplicações realizadas junto a instituições financeiras:
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
(...)
§ 5° O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
(...)
Com o advento do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, o agente fazendário ficou
dispensado de demonstrar, a partir dos fatos geradores do ano de 1997, a existência de sinais
exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatível com os rendimentos declarados
pelo contribuinte. Os extratos bancários possuem força probatória, recaindo o ônus de comprovar
a origem dos depósitos sobre o contribuinte, por meio de documentação hábil e idônea, sob pena
de presumir-se rendimentos tributáveis omitidos em seu nome. Nessa linha de entendimento, o
enunciado sumulado no 26 deste Tribunal Administrativo:
Súmula CARF no 26
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
Fl. 1210
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.331 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.727649/2015-51

A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Do exposto, por definição legal, a omissão de rendimentos caracterizada por
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações constitui-se em fato gerador do imposto de renda, nos termos do disposto no artigo 43
da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional)2.
Logo, não há qualquer ilegalidade a utilização de valores depositados em conta do
contribuinte fiscalizado, quando regularmente intimado, deixa de comprovar a origem de tais
recursos. Nos termos do § 3o do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, é ônus do contribuinte para
elidir a tributação, a comprovação individualizada, mediante documentação hábil e idônea, da
origem dos recursos depositados nas contas.
A presunção de omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem não
comprovada pode ser elidida com a comprovação, pelo contribuinte, da origem dos recursos
depositados nas contas correntes mediante documentação hábil e idônea, o que não aconteceu no
presente caso.
Em sede de impugnação e novamente no recurso voluntário o contribuinte alega
que os valores que transitaram nas contas correntes de sua titularidade seriam provenientes de:
(i) transferência de valores entre contas do mesmo titular (itens 03, 14, 24, 25, 32, 37, 39, 41, 44,
45, 53, 56, 57, 65, 71, 72, 73, 74, 75 e 76 do Anexo I do Termo de Verificação Fiscal); (ii)
transferências automáticas de valores da conta corrente para a poupança, e vice versa, ambas do
mesmo titular — Conta Fácil Bradesco (itens 02, 06, 07, 09 e 19 do Anexo I do Termo de
Verificação Fiscal); (iii) contribuições para a realização de confraternização do gabinete (itens
16, 17, 23, 28, 29, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 58, 59, 60, 61, 62 e 63 da
listagem contida no Anexo I do Termo de Verificação Fiscal); (iv) empréstimos recebidos (itens
10, 11, 13 e 20 da listagem contida no Anexo I do Termo de Verificação Fiscal); (v) troca de
cheque por dinheiro (item 04 da listagem contida no Anexo I do Termo de Verificação Fiscal);
(vi) reembolso de pagamento de antecipação de honorários advocatícios (itens 05, 08, 30 e 31 da
listagem contida no Anexo I do Termo de Verificação Fiscal); (vi) depósitos em dinheiro
realizados pelo próprio Recorrente em sua conta corrente (itens 26, 43, 68, 69, 70,78 da listagem
contida no Anexo I do Termo de Verificação Fiscal) e (vii) devolução de recursos (item 64 da
listagem contida no Anexo I do Termo de Verificação Fiscal).
A conclusão da análise dos documentos acostados aos autos pelo contribuinte, foi
apresentada de forma minuciosa pela autoridade julgadora de primeira instância nos quadros
constante nas folhas no 1.156/1.163, justificando os motivos pelos quais os recursos depositados

2 Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato
gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso
anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição
jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em
que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104,
de 2001)

Fl. 1211
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.331 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.727649/2015-51

em contas correntes do contribuinte foram ou não considerados como de origem comprovada
(comprovação de quem depositou e a natureza da operação).
Dentre todos os documentos analisados, representativos do total de 78 créditos
lançados como de origem não comprovada, foram considerados como de origem comprovada e,
consequentemente excluídos da tributação, aqueles constantes nos itens 01, 12, 15, 22, 27, 35,
45, 55, 67, 68, 69 e 77 do Anexo I do Termo de Verificação Fiscal. Em decorrência, os demais
valores remanescentes do lançamento (66 créditos), acima referidos, foram considerados
motivadamente como de origem não comprovada, uma vez que não houve a identificação de
quem realizou o depósito, remeteu ou creditou determinado valor na conta corrente e o motivo
pelo qual o mesmo foi realizado.
Assim, ao contrário do que foi aduzido pelo contribuinte, a autoridade julgadora
de primeira instância fundamentou os motivos pelos quais os documentos carreados aos autos,
não serviram para justificar os valores creditados nas contas correntes de sua titularidade e foram
considerados como de origem não comprovada, conforme se extrai do excerto da decisão abaixo
reproduzido (fls. 1.164/1.166):
(...)
Movimentação de conta bancária de terceiros na qualidade de procurador.
As transferências de numerários das contas correntes dos filhos do impugnante, Daniel
Mentor Perera de Mello e Andréa Perera de Mello, para a conta do contribuinte não
podem ser consideradas de mesma titularidade com base na simples apresentação de
procuração dos descendentes do interessado.
A representação para praticar atos da vida civil se dá, quando uma pessoa encarrega
outra de praticar em seu nome negócios jurídicos ou administrar interesses, mediante a
constituição de um mandato (procuração). O mandatário, investido de poder de
representação, atua em nome do mandante, que é quem se torna obrigado ou adquire
direitos. Portanto, as procurações públicas outorgadas pelos filhos do impugnante,
dando-lhe poderes para movimentar contas bancárias, não alteram a titularidade das
contas e nem dos recursos nelas movimentados.
Em suma, os outorgantes dos poderes continuam sendo os titulares das contas bancárias
e dos recursos que por elas transitaram.
Além disto, não ficou provado, nos autos, através de documento hábil e idôneo, que os
recursos movimentados nas contas bancárias questionadas pela fiscalização, de
titularidade dos filhos do impugnante, eram do próprio impugnante.
Ante tais considerações, torna-se inaceitável a alegação do contribuinte de que os
depósitos eram transferências entre contas de sua titularidade.
Doações recebidas em espécie.
O contribuinte alega que recebeu doação em espécie de diversas pessoas físicas e
jurídicas, conforme declarações firmadas pelos doadores de fls. 1033 a 1075, para
realização, em 25/6/10, de festa de confraternização de seu gabinete de Deputado
Federal, conforme tela da divulgação do evento, fls. 1024.
De acordo com justificativa de origem dos recursos feita pelo impugnante na planilha de
fls. 963/964, as doações para a festa de confraternização totalizaram R$122.000,00 e
foram recebidas por ele, pessoa física, de 05/2010 a 12/2010.
Cumpre esclarecer que as doações em dinheiro são isentas de imposto de renda, mas
devem observar, cumulativamente, as seguintes condições: a) constarem das
declarações de imposto de renda do doador e do donatário, caso estejam obrigados a
declarar, e b) ser comprovada, de forma inequívoca, a transferência do numerário do
doador para o donatário. As doações devem ser declaradas para que a Receita Federal
Fl. 1212
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-010.331 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.727649/2015-51

do Brasil – RFB possa avaliar a variação patrimonial do contribuinte durante o ano-
calendário, mesmo que os recursos tenham saído de seu patrimônio no mesmo ano.
O doador deve informar a doação na ficha “Doações Efetuadas”, com o código
específico e com o nome e CPF do donatário. Este, por outro lado, deve informar o
valor recebido na ficha “Rendimentos Isentos e Não Tributáveis” na linha
“Transferências patrimoniais – Doação e herança”, com indicação do nome e do CPF do
doador.
No exercício 2011, a declaração de ajuste anual do interessado, fls. 1089/1096, deixou
de registrar o recebimento de doações, qualquer que seja sua espécie.
Caso as doações tenham sido para a candidatura do deputado federal, para as eleições de
2010, os doadores deveriam informar as doações em suas declarações de imposto de
renda, na ficha “Doações a Partidos Políticos, Comitês Financeiros e Candidatos a
Cargos Eletivos”.
Nas doações realizadas para os agentes políticos, as disposições contidas na Lei no
9.504, de 97, deveriam ser observadas, especialmente os arts. 20, 22 e 23. Nesta
hipótese, o contribuinte não apresentou provas que pudesse atender às disposições
contida na referida lei.
Veja que o art. 22 impõe ao cidadão a obrigatoriedade de abrir uma conta específica,
distinta daquela utilizada pela pessoa natural, para manejar os recursos arrecadados com
o fim de custear sua candidatura política.
Para complementar, as Declarações de fls. 1068/1075, não identificam em que data os
depósitos teriam sido efetuados, dizem tratarem-se de doações de Onely Aparecida
Pinto (R$ 1.500,00), Rubens Pinheiro Costa (R$ 1.000,00), Antônio Donizete Praxedes
(R$1.000,00), Alessandra Estevão da Rocha (R$1.000,00), José Roberto Corrêa (R$
1.000,00), Francisco Tiago Carvalho Perera (R$500,00), Alessandro Guedes dos Santos
(R$1.000,00) e Jose Carlos Medeiros da Silva (R$1.000,00) para festa de
confraternização realizada pelo deputado. Não foi apresentado nenhum outro
documento para comprovar a transferência de numerário dos supostos doadores de
recursos para o impugnante.
Destaque-se que esta autoridade julgadora não pode acolher prova por amostragem, ou
pelo fato de os depósitos serem recorrentes ou freqüentes, sem a devida identificação
dos depositantes e da natureza das transferências dos numerários.
Mesmo para os casos em que o impugnante apresenta cópia do cheque nominal da
pessoa física ou jurídica que teria realizado a doação para a pessoa física do
contribuinte, situação demonstrada nas fls. 1045/1046, 1048, 1051, 1053, as condições
cumulativas, citadas anteriormente, não foram atendidas.
Por todo os exposto, não se pode acolher as declarações como prova de origem de
depósitos bancários como sendo doações recebidas para realização de festa de
confraternização.
Transferências de numerários de pessoa jurídica para pessoa física.
Nas operações em que o impugnante alega ser transferência de numerário da Pessoa
Jurídica José M Perera Mello e Souza Associados para a sua conta pessoa física, por se
tratar de reembolso de antecipação de honorários advocatícios, provas fls. 1115/1118,
também não merece acolhida.
Inicialmente, cabe registrar que nenhum documento que possa comprovar que os
valores foram transferidos a título de reembolso de antecipação de honorários
advocatícios foi apresentado.
Esclareça-se que o patrimônio da Pessoa Física - PF não se confunde com o da Pessoa
Jurídica - PJ. A PJ tem existência distinta de seus membros, tem recursos, direitos e
obrigações próprios, decorrentes de sua personalidade jurídica.
As transferências de recursos originadas da sociedade de advogados identificada pelo
nome José M Perera Mello e Souza Associados, que deve ser regularmente inscrita na
Fl. 1213
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-010.331 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.727649/2015-51

OAB (art. 16 da Lei 8.906/94), como pessoa jurídica, não podem ser consideradas
transferência de recursos do próprio impugnante.
Contrato de mútuo – empréstimo.
Para se provar que houve empréstimo de uma pessoa física para a pessoa física do
contribuinte, deveria ter sido apresentado o contrato de mútuo, comprovadamente
firmado na época das transferências bancárias (art. 586 do Código Civil).
Dispõe o art. 368 da Lei no 5.869/1973 (Código do Processo Civil vigente à época do
fato gerador da obrigação) que as declarações constantes de documento particular
escrito presumem-se verdadeiras, portanto, prova a declaração mas não o fato declarado,
competindo ao interessado o ônus de provar a veracidade do fato. O simples registro do
suposto empréstimo na declaração de bens do impugnante, fls. 1089/1096 (obrigação
prevista na Lei no 9.250/95, art. 25, §5o), não prova a existência do alegado empréstimo:
Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado,
ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato.
As provas de fls. 1077/1082 demonstram que houve depósito em dinheiro na conta do
impugnante, sem identificar o depositante e a natureza da operação. O cheque de fls.
1082, comprova quem fez o depósito para o contribuinte, mas não identifica a natureza
da operação bancária.
Assim, as transferências de numerário para a pessoa física do impugnante deveriam
estar lastreadas por elementos de prova que comprovassem a sua natureza, inadmitida,
portanto, a alegação de que as transferências no total de R$ 300.000,00 são referentes a
empréstimo obtido de pessoa física.
(...)
Vale lembrar novamente que, por disposição normativa, é ônus exclusivo do
contribuinte comprovar de forma individualizada, mediante a apresentação de documentação
hábil e idônea a origem dos recursos depositados em contas correntes de sua titularidade e não
apenas, como o fez, repisar os mesmos argumentos da impugnação, sem colacionar aos autos
documentos capazes de comprovar suas alegações.
Além disso, uma vez que os valores não foram computados na base de cálculo do
imposto de renda e nem foram submetidos à norma de tributação especifica e consoante
disposição contida no § 2o do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, novamente reproduzido abaixo,
não há como serem excluídos do lançamento ora combatido.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
(...)
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
De aduzir-se, em conclusão, que cabia ao Recorrente comprovar a origem dos
recursos depositados na(s) sua(s) conta(s) bancária(s) durante a ação fiscal, pois o crédito em seu
favor é incontestável, não havendo razões para modificar o julgamento de primeira instância.
Conclusão
Fl. 1214
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-010.331 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.727649/2015-51

Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 1215
DF CARF MF
Original